Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0733795-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSYANNE ALVES MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que informe sobre a realização do procedimento determinado na decisão Id. 75153829. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora